Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-94.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILMAR JOSE BENKENDORF SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: GILMAR JOSE BENKENDORF SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600203-94.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600203-94.2020.6.16.0150
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600203-
94.2020.6.16.0150 (DRAP n.º 0600201-27.2020.6.16.0150) que julgou procedente o pedido deduzido
na impugnação ao registro de candidatura apresentada por Nerilson Neves dos Santos e, por
consequência, indeferiu o requerimento de registro de candidatura apresentado por Gilmar José
Benkendorf Silva para o cargo de Prefeito pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro.
(Impugnação por Nerilson Neves dos Santos ao Registro de Candidatura de Gilmar Jose
Benkendorf Silva, ao cargo de Prefeito, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
integrante da coligação Experiência e Renovação 12-PDT / 15-MDB / 22-PL, no município de
Munhoz de Melo/PR, sob o fundamento de ser inelegível, pois deixou de observar o art. 1º, inciso
IV, alínea "a" da LC nº. 64/90, não se desincompatibilizando de fato das funções que exercia no
Município de Munhoz de Mello, conforme a exigência legal. Aduz que o impugnado é servidor
público municipal, ocupante do cargo de zootecnista, sendo que, através da Portaria nº. 810/2017,
fora designado a "responder por todos e quaisquer atos administrativos praticados em nome da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Serviços" e utilizou de sua página no facebook, para divulgar e promover os atos
realizados por ele, enquanto responsável pela pasta. Todavia, mesmo após a revogação de
mencionada portaria, em 3/6/20, o Impugnado continuou representando a Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, bem como a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Serviço, contrariando assim, o diploma legal que exige a desincompatibilização de fato e de direito,
nos termos da LC nº. 64/90; Recurso Eleitoral com pedido de efeito suspensivo; Gerador Cadeia -
Munhoz de Melo/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILMAR JOSE BENKENDORF SILVA (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANTONIO MANSANO NETO (ADVOGADO)
RAFAEL KATSUMI INUMARU (ADVOGADO)
JOAO PAULO DA SILVA ANTAL (ADVOGADO)
GABRIELA FORASTIERI MANSANO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ALESSANDRA SALGUEIRO CAPORUSSO (ADVOGADO)

NERILSON NEVES DOS SANTOS (RECORRIDO)
ANA CAROLINA TINOCO NEVES DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17531
516
06/11/2020 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.808

RECURSO ELEITORAL 0600203-94.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GILMAR JOSE BENKENDORF SILVA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0026659
ADVOGADO: ANTONIO MANSANO NETO
- OAB/PR0071067
ADVOGADO: RAFAEL KATSUMI INUMARU
- OAB/PR0073098
ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVA ANTAL
- OAB/PR0075370
ADVOGADO: GABRIELA FORASTIERI MANSANO DOS SANTOS
- OAB/PR0104248
ADVOGADO: ALESSANDRA SALGUEIRO CAPORUSSO
RECORRIDO: NERILSON NEVES DOS SANTOS
- OAB/PR0067033
ADVOGADO: ANA CAROLINA TINOCO NEVES DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SERVIDOR PÚBLICO,
OCUPANTE DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
AFASTAMENTO DE FATO DO CARGO DE SECRETÁRIO DENTRO DO PRAZO
DA LETRA “A”, INCISO IV, DO ART.1º, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Afastada a alegação de cerceamento de defesa, quando o juiz, munido das provas
necessárias ao julgamento, decide pelo julgamento antecipado da lide, dispensando
a dilação da instrução probatória, com abertura de prazo para manifestação das
partes. Artigo 355, inciso I, do CPC c/c o artigo 42 da Resolução TSE nº23.609/2020
e artigo 5º da LC nº64/90.
Num. 17531516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

2.Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do
CPC, admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal,
desde que nas instâncias ordinárias, face à caracterização do
como
ius honorum
direito fundamental. Precedentes.
3.O servidor público que ocupa cargo de Secretário Municipal deve comprovar sua
desvinculação, nos quatro meses que antecedem ao pleito, não apenas de direito,
mas de fato, para fins de atender ao prazo de desincompatibilização previsto na letra
“a”, inciso IV, do artigo 1.167, da LC nº64/90. Precedentes.
4.Recurso conhecido e não provido. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de RECURSO ELEITORALcom pedido de concessão de efeito suspensivo,

proposto por GILMAR JOSÉ BENKENDORF SILVA em face da sentença que julgou
,
procedente a Impugnação proposta porNERILSON NEVES DOS SANTOSe indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente para concorrer ao cargo de
(Id 12266766).
Prefeito do município de Munhoz de Mello nas Eleições Municipais de 2020
2.Em suas razões recursais o Recorrente sustentou,
, cerceamento de defesa
preliminarmente
em razão do julgamento antecipado do mérito da lide, com o indeferimento de pedido de
produção de provas, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.No mérito, sustentou, em síntese:
a) que é ocupante do cargo de Zootecnista do Município de Munhoz de Mello (Zona Eleitoral de
Santa Fé), do qual se desincompatibilizou em 15.08.2020, conforme faz prova a Portaria
anexada aos autos (fls.18, Id 12265316);
b) que como servidor público lhe foi “acometida” a função gratificada de representação das
Secretarias Municipais de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e da Indústria, Comércio e
Serviços, conforme faz prova a Portaria nº810/2017 (fls.14, Id 12265316);
c) que enquanto servidor público deve observar o prazo de 03 meses para
desincompatibilização, com fulcro no artigo 1º, inciso IV, alínea ‘a’ c/c o artigo 1º, inciso II,
alínea ‘l’, da LC nº64/90, tendo se afastado do cargo em 15.08.2020;
Num. 17531516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

d) sucessivamente, caso se entenda que o Recorrente era Secretário Municipal pelas funções
desempenhadas, a desincompatibilização de direito e de fato ocorreu na forma e prazo legais,
a partir de 04.06.2020, conforme faz prova a Portaria nº1.515/2017, que revogou a Portaria
nº810/2017;
e) que no período de 04.06.2020 e 15.08.2020 exerceu apenas atribuições relativas ao cargo
de Zootecnista e, diferente do que constou na sentença, existe sim atividades semelhantes
entre as duas funções.
4.Defendeu a ausência de violação ao escopo da norma de desincompatibilização e soberania
popular no máximo aproveitamento das candidaturas. Ao final, além do conhecimento e
provimento do Recurso, pugnou genericamente pela concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e juntou documentos (Id 17345854 a 17354885).
5.Apresentadas as Contrarrazões requerendo o desprovimento do Recurso e a consequente
manutenção da decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura, bem como o
desentranhamento dos documentos juntados em sede recursal (Id 12266766).
6.Conclusos os autos, sobreveio decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao Recurso,
com fundamento no artigo 257 do Código Eleitoral (Id 12437216).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se peloconhecimento e
desprovimento do recurso eleitoralinterposto, por entender que o Recorrente não se
afastou do cargo de Secretário Municipal no prazo legal, nos termos da alínea “l”, inciso I, do
artigo 1º, da LC nº64/90 (Id 13868316).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 15.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 16.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
I – Da alegação preliminar de cerceamento de defesa:
2.
, o Recorrente argui cerceamento de defesa por afronta aos princípios do
Preliminarmente
contraditório e da ampla defesa, em razão de suposto julgamento antecipado da lide e
indeferimento do pedido de produção de provas formulado.
3.Sem razão, no entanto. O Juízo
proferiu despacho saneador, salientando que o
a quo
impugnado, ora Recorrente: “...requereu o julgamento antecipado da referida impugnação. No
e, ainda,
entanto, pelo princípio da eventualidade, arrolou testemunhas na peça contestatória”
que “o ponto controvertido não demanda dilação probatória, tendo em vista que os documentos
(Id 12263666).
acostados aos autos são suficientes para sua solução”
4.Outrossim, o artigo 42 da Res. TSE nº23.609/2019 estabelece o procedimento a ser adotado
para processamento e julgamento dos requerimentos de registro de candidatura, que foi
estritamente observado pelo magistrado.
5.Nunca é demais salientar que a produção de prova visa ao convencimento do juiz, de forma
que, se este considera a causa apta a julgamento, lhe é concedida a prerrogativa de
providenciar o julgamento antecipado da lide, em prol, inclusive, da celeridade característica do
processo eleitoral, de maneira que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.
Num. 17531516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

II - Da juntada de documentos em sede recursal:
6.Após a publicação da sentença, por ocasião da interposição do Recurso, o candidato
Impugnado juntou aos autos diversos documentos (Id 12265466 e seguintes).
7.Neste sentido, em julgados recentes a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos
documentos, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à Justiça Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a
apresentação de documentos novos em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias
2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de
ordinárias.
documentos, pois soberano no exame dos fatos e provas. 3.Merece ser desprovido o Agravo
Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados. 5.Agravo Regimental a que se nega provimento” (TSE — AgR-RESpe
nº20911/MT. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia. Publicado no DJe de 26/04/2017. Página 76 —
grifei).
“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada
pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de
prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº13781,
Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 22/11/2016).
III – Do mérito:
8.O presente recurso trata, especificamente, de discussão acerca da exigência legal de
desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso II, letra “l” c/c o inciso IV, letra “a”, da Lei Complementar nº64/90, que
transcrevo:
“Art.1º - São inelegíveis: (...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
l) os que,
, dos órgãos ou entidades da Administração
servidores públicos, estatutários ou não
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
” (grifei).
Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização
9.E assim a controvérsia cinge-se à constatação da data efetiva do afastamento do candidato
uma vez que, ocupante do cargo de
de suas funções junto à Prefeitura de Munhoz de Mello,
servidor público Zootecnista, também exercia a função comissionada de Secretário Municipal
de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços no mesmo Município.
Num. 17531516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

10.A sentença recorrida não se omitiu na análise e detalhamento das atividades desenvolvidas
pelo candidato no período, tanto quanto na verificação das datas destas atividades, como
segue:
“2.1 - Da Impugnação ao registro de candidatura de Gilmar José Benkendorf Silva:
No presente caso, a controvérsia cinge-se à verificação da desincompatibilização de fato das
funções exercidas pelo Impugnado.
(...)
I) Das funções de Secretário Municipal e Zootecnista:
Em primeira análise, tem-se que as funções relativas ao cargo de Secretário Municipal e
Zootecnista, em que pese o alegado pela parte impugnada, não constituem funções congêneres.
Conforme trecho da Lei Municipal nº1019 de 2005, são atribuições do Zootecnista, in verbis:
As atividades desse cargo requererem grau elevado de atividade mental e se relacionam com
aspecto teórico e práticos de campos complexos do conhecimento humano, esse cargo exige
estudos acadêmicos extensos e profundos, ou de experiência intensiva e equivalente, ou mesmo
a combinação de ambos, instrução e experiência para o bom desempenho do cargo.
Da análise do texto legal extrai-se que tal função é predominantemente técnica, relacionada a:
- Assessorar e prestar assistência técnica aos produtores rurais;
- Realizar estudos de viabilidade econômica da exploração agropecuária;
- Promover e participar de eventos educativos e informativos ligados ao setor;
- Promover, estimular e executar atividades relativas aos programas da Secretaria;
- Participar, orientar e acompanhar a discussão sobre as políticas desenvolvidas no setor
agropecuário visando estabelecer prioridades e metas a serem atingidas;
- Elaborar, supervisionar e executar programas na área de alimentação e higiene animal;
- Sugerir mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
Por outro lado, as atribuições inerentes ao cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária
e Meio Ambiente, de Indústria, Comércio e Serviços, possuem viés preponderantemente político,
que o diferencia da função técnica de zootecnista.
II) Das diárias percebidas pelo Impugnado:
Cumpre salientar que constitui fato incontroverso que o Impugnado percebeu diárias para
deslocamento até a cidade de Curitiba.
A parte impugnada reconheceu que percebeu os referidos valores, no entanto, afirmou que foi
em decorrência da ocupação do cargo de Zootecnista e antes do prazo de
desincompatibilização.
Em que pese tais alegações, verifico que assiste razão à parte impugnante.
Na publicação constante da rede social Facebook, datada de 4 de agosto de 2020, o Impugnado
aparece na referida reunião em Curitiba e a imagem contém a seguinte legenda: Reunião em
Num. 17531516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

Curitiba com o Superintendente do INCRA Robson Bastos, Deputado Nishimori e moradores da
Fazenda Campo Grande, pra tentarmos resolver o problema do assentamento das 19 famílias.
Excelente reunião, que DEUS abençoe, vai dar certo.
Além disso, na descrição da despesa referente à diária, acostada pelo Impugnante à exordial,
resta informado: (...) visita na Secretaria de Agricultura e Abastecimento SEAB na audiência com
a assessoria do Secretário de Estado (...).
Nesse cenário, é imperioso destacar que a atuação do Impugnado na referida reunião é
desprovida de pertinência com o cargo de Zootecnista, denotando viés político e representativo,
tendente a evidenciar a continuação do exercício do cargo de Secretário Municipal.
III) Das fotos postadas na rede social Facebook:
Em 06 de julho de 2020 o Impugnado postou na rede social Facebook imagem sua em visita a
uma potencial fábrica, geradora de empregos para o Município, o que demonstra o exercício de
atribuição inerente ao cargo de Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Serviços.
Na data de 11 de julho de 2020 o ora Impugnado inseriu no Facebook foto em que está na
companhia do atual Prefeito Municipal e do pré-candidato a Vice-Prefeito, na finalização do
asfalto do distrito de Fernão Dias até Munhoz de Melo, em conjuntura política e institucional, que
não se coaduna com a função técnica de Zootecnista.
IV) Da ausência de desincompatibilização de fato:
Pelo conjunto probatório acostado aos autos, entendo que restou demonstrada a ausência de
desincompatibilização de fato do cargo de Secretário Municipal por parte do Impugnado, tendo
em vista que este continuou exercendo as mesmas atribuições inerentes ao cargo, com viés
político e representativo do Poder Executivo, funções estas não abarcadas pelo cargo de
Zootecnista.
(...omissis...)
Assim, diante da não observância do prazo de quatro meses para a desincompatibilização em
todas as suas vertentes (de fato e de direito), a procedência da impugnação é medida de rigor,
com o consequente indeferimento do registro de candidatura do Impugnado, em razão da
inelegibilidade verificada, nos termos do art.1º, inciso IV, alínea “a", da Lei Complementar
nº64/1990".
11.Vejamos então as controvérsias aventadas quanto às atividades nos períodos em questão.
12.Do cargo de Zootecnista:
12.1.De fato, o Recorrente ocupa o cargo público efetivo de Zootecnista, do qual se afastou,
oficialmente, a partir de 15.08.2020, conforme a Portaria nº1562/2020 (Id 12263466).
12.2.As atribuições do cargo de Zootecnista estão descritas na Lei Municipal nº1019 de 2005
(Id 12266116) e, indene de dúvidas, não são equivalentes às atribuições do cargo de Secretário
Municipal ocupado pelo Recorrente, concomitantemente, de evidente natureza
político-administrativa, passível de influenciar a opinião do eleitorado.
12.3.Com efeito, das publicações anexadas aos autos não se observa descumprimento do
afastamento das atividades de Zootecnista, havida a partir de 15.08.2020.
13.
cargo de Secretário Municipal:
Do
Num. 17531516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

13.1.Após, em 07.06.2017, foi nomeadopara a função de Secretário do Municipal de
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Secretário Municipal de Indústria, Comércio e
Serviços, conforme Portaria nº810/2017 (Id 12262516).
13.2.Em 03.06.2020 houve revogação da portaria mencionada pela Portaria nº1515/2020, a
pedido do Impugnado (Id 12262616).
13.3.Denota-se que,
, o Recorrente se afastou das atividades relativas ao cargo de
oficialmente
Secretário Municipal a partir de 04.06.2020, no prazo exigido pela legislação de regência.
13.4.Todavia, a averiguação detalhada de suas manifestações públicas, presenciais e em
redes sociais, permite concluir pela discrepância entre a alegação de afastamento e as tarefas
desenvolvidas. Vejamos, a título de exemplo, as publicações realizadas no perfil pessoal do
candidato no site
.
Facebook
13.5.Publicação datada de 06.07.2020, de visita à obra de saneamento (microbacia) na área
rural do município, no exercício de atividades inerentes ao cargo de Secretário Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente (fls.08, Id 12262566).
13.6.Publicação datada de 06.07.2020, de visita realizada à futura fábrica a ser instalada no
município, possível geradora de empregos, fato que demonstra o exercício de atribuição
inerente ao cargo de Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços (fls.07, Id
12262566). Confrontando a imagem com outra, datada de 13.11.2019, também na qualidade
de Secretário já havia realizado divulgação de mesma natureza (fls.04, Id 12262566).
13.7.Publicação datada de 11.07.2020, onde consta imagem da obra do asfalto do distrito de
Fernão Dias até Munhoz Melo, em companhia do atual Prefeito e do pré-candidato a
Vice-Prefeito, evidenciando atividade inerente ao cargo de Secretário Municipal.
13.8.Publicação datada de 15.08.2020, onde consta imagem da obra do asfalto e a descrição
(o município colocando as placas de sinalização para o Distrito de Fernão Dias).
13.9.Publicação sobre viagem e reunião na cidade de Curitiba, a trabalho. Publicação datada
de 04.08.2020, de imagem descrita como “reunião em Curitiba com o Superintendente do Incra
Robson Bastos, Deputado Nishimori e moradores da Fazenda Campo Grande, pra tentarmos
, no exercício de atividades inerentes ao
resolver o problema do assentamento das 19 famílias”
cargo de Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (fls.10, Id 12262566).
13.10.Publicação datada de 18.10.2019 indica a participação do Impugnado como
representante da Secretaria Municipal de Agricultura (fls.2, Id 12262566).
13.11.Enfim, verifica-se que a viagem para a cidade de Curitiba ocorreu na qualidade de
Secretário Municipal, tanto que na reunião datada de 04.08.2020 (foto fls.10, Id 12262566) -
data em que o candidato já deveria estar desvinculado do cargo -, descreveu a participação em
reunião com o Superintendente do Incra e outras autoridades de hierarquia administrativa e
política equivalente ou similar à de Secretário, em âmbito municipal.
13.12.Outrossim, na solicitação do pagamento da diária para cumprir o compromisso,
apresenta justificativa nos seguintes termos: “objetivando visita à Secretária de Agricultura e
Abastecimento SEAB (em audiência com a assessoria do Secretário de Estado, pleiteando
recursos para o município) e no Incra para tratar de assuntos referentes ao município de
(Id 12263416 e Id 12265866).
Munhoz de Mello”
Num. 17531516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

13.13.Não obstante, em que pese a admissão da juntada de documentos nesta instância, uma
vez não esgotada a fase ordinária de julgamento do feito, não são aptos a alterar as razões de
convencimento deste Relator.
14.As publicações realizadas pelo próprio Recorrente em seu perfil pessoal em
redes sociais, permite concluir a continuidade dos atos e atividades relativas
às atribuições do cargo de Secretário Municipal, mesmo a partir da data do
afastamento oficial, qual seja, em 03.06.2020.Entende-se que ausente a efetiva
desvinculação das atribuições, mantiveram-se ativos os contatos e a possível influência
decorrente do exercício da função político-administrativa e, portanto, não há que se falar em
desincompatibilização para concorrer ao pleito de 2020.
15.Conforme leciona o Mestre José Jairo Gomes:
“A finalidade desse instituto é evitar o quanto possível que candidatos ocupantes de cargos
públicos coloquem-nos a serviço de suas candidaturas, comprometendo não só os desígnios da
Administração Pública, no que concerne aos serviços que devem ser prestados com eficiência à
população, como também o equilíbrio e a legitimidade da eleição. As hipóteses de
desincompatibilização são definidas na Constituição ou em lei complementar, que fixam prazos
para que o agente público afaste-se do cargo, emprego ou função que ocupa. Não havendo
Gomes, José Jairo. Direito eleitoral /José Jairo Gomes. –
afastamento, incidirá a inelegibilidade (
16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pg.354)”.
16.Para corroborar, o irretocável Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral,
:
in verbis
“(...)
2.Em relação ao mérito da demanda, as razões recursais não merecem guarida. Em sua peça
recursal o impugnado asseverou que a sua participação em acontecimentos e reuniões no
município ocorreu dentro do exercício de suas funções de zootecnista, fato que não atrai a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso V, alínea "a", da Lei
Complementar nº64/90 (Lei das Inelegibilidades), sobretudo porque a desincompatibilização do
cargo de zootecnista teria ocorrido, também, em tempo. Pois bem, da leitura da impugnação
apresentada e da sentença recorrida, verifica-se que a tese de ausência de
desincompatibilização de fato é amparada pelos registros de sua participação nos seguintes
eventos oficiais da Administração Pública municipal: 1)visita à Câmara dos Vereadores para
tratar da construção de fábrica de suplementos no município (06/06/2020); 2) acompanhamento
de obras de saneamento rural, através de microbacia (06/07/2020); 3) divulgação de sinalização
de estradas municipais (15/08/2020); 4)reunião em Curitiba acerca do assentamento de
dezenove famílias, com a participação de diversas autoridades (04/08/2020). Consoante leciona
a doutrina de Eneida Desiree Salgado, "o princípio constitucional da máxima igualdade na
disputa eleitoral exige a restrição à liberdade de campanha e à atuação dos meios de
comunicação no pleito para evitar que haja influência indevida de um fator tido como irrelevante
e que o acesso aos meios de comunicação (permitido pelo poder econômico ou pela relação de
um partido ou candidato com seus dirigentes) leve ao desequilíbrio, atingindo o pluralismo e a
liberdade de formação de opinião". Sob a égide do princípio da máxima igualdade na disputa
eleitoral, exige-se que o candidato se afaste de fato e de direito de suas funções públicas, de
modo a impossibilitar o uso indevido da máquina administrativa em favor de sua candidatura.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Tribunal Superior Eleitoral de que "para fins de
desincompatibilização, é exigido o afastamento de fato do candidato de suas funções" (TSE, AgR
em Respe nº82074, Rel. Min. Henrique Neves, julgado em 02/04/2013).
O fato de o candidato aparecer, por reiteradas vezes, em eventos oficiais do Município, nos quais
são entregues ou anunciadas benesses à população em geral, gera profundo desequilíbrio entre
os candidatos ao mesmo cargo eletivo, o que é absolutamente intolerável à luz do princípio da
Num. 17531516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

máxima igualdade na disputa eleitoral. Isso porque, aos olhos do eleitorado, pouco importa se o
ato administrativo de desincompatibilização existe ou não se o candidato participa dos eventos
como se integrasse a administração municipal. O simples fato de o impugnado publicar fotos de
inauguração de obras públicas, reuniões políticas e afins gera uma indevida vinculação entre as
atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e a figura do ex-chefe desta pasta” (Id
13868316).
17.Desta forma, entendo que no período de 04.06.2020 a 15.08.2020 o Recorrente não se
desvinculou das atividades político-administrativas do cargo de Secretário Municipal, que lhe
possibilitaram aferir vantagens eleitorais frente ao eleitorado do município de Munhoz de Mello,
em detrimento dos demais candidatos, ensejando desequilíbrio ao pleito e, nestes termos,
desatendendo ao prazo de desincompatibilização previsto na alínea “a”, inciso IV, do artigo 1º,
da LC nº64/90.
18.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por GILMAR JOSÉ BENKENDORF
SILVA e, no mérito, negar-lhe provimento, para julgar procedente a AIRC e indeferir o
Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de Prefeito no
município de Munhoz de Mello, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo proposto por
I.
, em face da sentença que julgou procedente a
GILMAR JOSÉ BENKENDORF SILVA
Impugnação proposta por
e indeferiu o Requerimento de
NERILSON NEVES DOS SANTOS
Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente para concorrer ao cargo de Prefeito do
Município de Munhoz de Mello nas Eleições Municipais de 2020.
O e. relator,
, negou provimento
DR. CARLOS ALBERTO DA COSTA RITZMANN
ao recurso entendendo que no período de 04.06.2020 a 15.08.2020 o Recorrente não se
desvinculou das atividades político-administrativas do cargo de Secretário Municipal, que lhe
possibilitaram aferir vantagens eleitorais frente ao eleitorado do município de Munhoz de Mello,
em detrimento dos demais candidatos, ensejando desequilíbrio ao pleito e, nestes termos,
desatendendo ao prazo de desincompatibilização previsto na alínea “a”, inciso IV, do artigo 1º,
da LC nº64/90.
Com a devida vênia ao e. relator, abri divergência, porquanto não vislumbro a
comprovação pelas provas constantes nos autos de que houve o exercício de fato do cargo de
Secretário Municipal de Agricultura pelo recorrente após a Revogação da Portaria nº
1515/2020, em 03.06.2020.
Num. 17531516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

Nesse aspecto, entendo que as postagens do
do recorrente, bem
II.
Facebook
como a diária juntada aos autos pelo impugnante, não comprovam, de forma indene de
dúvidas, de que o recorrente agiu nessas oportunidades na qualidade de Secretário Municipal,
fora do período da desincompatibilização.
Com efeito, nas postagens impugnadas o recorrente não faz menção expressa à
Secretaria Municipal da Agricultura. Entendo que o recorrente, na qualidade de funcionário
público no cargo de zootecnista da Prefeitura, poderia acompanhar outras pessoas em
inaugurações, reuniões, obras sem que tal fato seja considerado um ato na qualidade de
Secretário Municipal.
Da mesma forma, vislumbra-se fragilidade na prova consistente na diária juntada
na impugnação, porquanto não comprova que o recorrente compareceu na reunião com o
Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná na função de Secretário
Municipal de Agricultura de Munhoz de Mello, já que pode ter comparecido na condição de
assessor na área de zootecnia.
Em resumo, concluo que as provas juntadas aos autos são frágeis para
comprovar o exercício de fato do cargo de Secretário Municipal de Agricultura no período da
desincompatibilização.
Nesse contexto, divirjo do e. relator e voto pelo conhecimento e provimento do
III.
recurso, para julgar improcedente a AIRC ajuizada e deferir o registro de candidatura de
ao cargo de prefeito do Município de Munhoz de Mello.
GILMAR JOSÉ BENKENDORF SILVA

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – JUIZ TITULAR DESTE TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600203-94.2020.6.16.0150 - Munhoz de Melo - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GILMAR JOSE BENKENDORF
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, ANTONIO MANSANO NETO - PR0026659,
RAFAEL KATSUMI INUMARU - PR0071067, JOAO PAULO DA SILVA ANTAL - PR0073098,
GABRIELA FORASTIERI MANSANO DOS SANTOS - PR0075370, ALESSANDRA SALGUEIRO
CAPORUSSO - PR0104248 - RECORRIDO: NERILSON NEVES DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRIDO: ANA CAROLINA TINOCO NEVES DOS SANTOS - PR0067033
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declara voto,
acompanhado pelo Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Num. 17531516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17531516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617482774700000016945042
Número do documento: 20110617482774700000016945042